Tribunal: STF
Processo: ARE 1461507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL N° 213/2001 E NO DECRETO MUNICIPAL N° 004/2009. RECORRENTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO APENAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar se os autores, profissionais do magistério do Municipio de Itarema, fazem jus à progressão funcional por antiguidade e merecimento, com os correspondentes efeitos remuneratórios, nos termos da Lei Municipal nº 213/2001, que versa sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério da Municipalidade.



    2. O art. 34 da sobredita lei municipal garante a progressão funcional aos profissionais do magistério, que pode ocorrer mediante merecimento, com base em avaliação de desempenho realizada anualmente, a cada 18 (dezoito) meses ou por antiguidade, modalidade que leva em consideração o tempo de serviço do servidor, ocorrendo a cada 05 (cinco) anos, desde que o servidor não tenha sido beneficiado, nesse período, com a progressão por merecimento.



    3. Denota-se que a progressão horizontal pelo critério de merecimento não é autoaplicável. Nesse contexto, em observância ao art. 35 da Lei Municipal n° 213/2001, o qual dispôs que os "critérios especificos e os procedimentos para aplicação do principio do mérito, para efetivação da progressão, serão definidos em Decreto do Poder Executivo Municipal". o Poder Executivo editou o Decreto Municipal de nº 004/2009 regulamentando-a e prevendo para a aludida ascensão a necessidade de qualificação profissional dos servidores através de curso de pós- graduação lato sensu, mestrado e doutorado em área relacionada com o magistério.



    4. In casu, os autores, ora insurgentes, não se desincumbiram do ônus processual (art. 373, inciso I, do CPC) de comprovar a conclusão dos supramencionados cursos para obterem o direito à progressão pelo critério de merecimento.



    5. Em relação à progressão por antiguidade, extrai-se do cotejo dos contracheques acostados aos autos que nenhum dos servidores encontra-se abaixo do 3º (terceiro) nivel de referência da respectiva classe (com exceção de Rodolfo Matos Ramos que está no segundo nivel, em virtude de ter sido empossado em 01/02/2012, sendo agraciado ao menos pela progressão por antiguidade no período de 2012 a 2021), circunstância que demonstra que progressões por antiguidade foram percebidas pelos demais recorrentes no intersticio temporal compreendido entre 2002 a 2021.



    6. Apelação conhecida e desprovida. Critério dos honorários advocaticios alterado de oficio. Exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, caput; 37, caput; 39, § 1º, e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente